Tribunal: TJSP
Processo: 1011242-46.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL.

I. Caso em Exame:
1. Ação de obrigação de fazer para compelir o Estado de São Paulo ao fornecimento de diversos medicamentos, incluindo "Day and Night (CBD Broad spectrum e

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL.

I. Caso em Exame:
1. Ação de obrigação de fazer para compelir o Estado de São Paulo ao fornecimento de diversos medicamentos, incluindo "Day and Night (CBD Broad spectrum e full spectrum)", sem registro na ANVISA. A sentença foi parcialmente procedente, condenando o réu ao fornecimento de alguns medicamentos. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para o julgamento da demanda, considerando a ausência de registro na ANVISA de um dos medicamentos pleiteados.

III. Razões de Decidir:
3. A competência para ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA é da Justiça Federal, conforme Tema n.o 500/STF e Conflito de Competência n.o 209.648/SC, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, à vista da necessidade de integração da União à lide, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
4. A validade dos atos processuais praticados pelo juízo incompetente é mantida, salvo manifestação contrária do juízo competente, conforme art. 64, § 4.o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e Tese:
5. Não se conhece dos recursos, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal. Tese de julgamento: 1. A competência para ações envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA é da Justiça Federal. 2. Atos processuais praticados por juízo incompetente são válidos até manifestação do juízo competente.